Tribunal: TJPA
Processo: 0819479-76.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819479-76.2023.8.14.0000

PACIENTE: JAILSON DE OLIVEIRA BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0819479-76.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: JOÃO VICTOR MORAES FÉLIX BATISTA.

PACIENTE: JAILSON DE OLIVEIRA BARROS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2
º
, INCISO IV, DO CPB C/C 244-B DA LEI Nº 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) C/C ARTIGO 69, DO CPB. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DO CORRÉU
JOSÉ MARCOS MENDES DE OLIVEIRA
. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO FÁTICO PROCESSUAL DO COACTO QUE É DIVERSA DO CORRÉU. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 580, DO CPP. PACIENTE QUE DEVE REQUERER A EXTENSÃO DE SUA LIBERDADE AO JUÍZO INQUINADO COATOR.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM

FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NO CRIME.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PREVISTAS NO ARTIGO 219, DO CPP.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A extensão de benefício não pode ser deferida, pois a situação fático processual de JOSÉ MARCOS MENDES DE OLIVEIRA, que se encontra em liberdade, é diversa da condição apresentada pelo coacto, pois o corréu teve reestabelecido seu direito ambulatorial, nos termos da decisão do juízo coator consignando o magistrado que a medida extrema seria desnecessária, uma vez que, após análise detida dos elementos de informação e provas produzidos no decorrer da ação penal, constatou-se que não existem provas nos autos que indiquem a existência de indícios suficientes de autoria em relação ao corréu JOSÉ OLIVEIRA, como autor dos fatos delituosos, o que é diferente da situação processual do paciente;

2. A arguição de falta de fundamentação da decisão que manteve a custódia cautelar e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, é descabida, pois o que motivou prisão preventiva, foi o
modus operandi
perpetrado o que justifica a necessidade da prisão, para à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime, inviabilizando, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do CPP;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 18 de março de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado João Victor Moraes Félix Batista, em favor do paciente JAILSON DE OLIVEIRA BARROS, preso no dia 22/07/2022, pronunciado em 10/11/2023, acusado pela prática do crime previsto no artigo
121, § 2
º
,
inciso IV, do CPB c/c 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c artigo 69, do CPB
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingú, nos autos da Ação Penal nº 0800864-10.2022.8.14.0053.

O impetrante alega, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por: a) falta de fundamentação da decisão que manteve a custódia cautelar e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) paciente têm direito a extensão de benefício dada ao corréu João Marcos Mendes de Oliveira, pois estão nas mesmas condições processuais, uma vez que no dia 10/11/2023, houve a prolatação da sentença de pronúncia, ocasião em que o corréu anteriormente mencionado foi impronunciado, ocasião em que o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva de João Oliveira, determinando a imediata expedição do alvará de soltura.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o coacto possa aguardar em liberdade o desenrolar do processo.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 17414917 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id. nº 17502365 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(Doc. Id. nº 17562379 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que no dia 17/04/2022, por volta de 14H30, em uma residência localizada na Avenida Manoel de Barros, n° 2513, Setor Rodoviário, município de São Félix do Xingu, Estado do Pará, o corréu HENRIQUE DANIEL SANTOS LOPES, na companhia de um indivíduo não identificado, ceifou a vida da vítima DIVINO PEREIRA FONTINELLE, mediante disparo de arma de fogo.

Extrai-se dos autos, que autor do homicídio HENRIQUE LOPES, teve apoio e logística de JAILSON DE OLIVEIRA BARROS, sendo a pessoa que o acompanhou em parte do percurso até o local dos fatos, enquanto o paciente escondeu e guardou em sua residência a motocicleta utilizada. Já o corréu WANDERSON MENDES DE OLIVEIRA forneceu sua casa como ponto de referência para que os autores pegassem a motocicleta empregada para praticar o homicídio. Ainda, corromperam o adolescente H. F. O. DOS S. (15 anos de idade), para a prática do crime.

Eis os fatos.

DA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DADA AO CORRÉU JOSÉ MARCOS MENDES DE OLIVEIRA

Segundo consta na sentença de pronúncia, foi verificado que a própria autoridade policial narrou que a participação do corréu JOSÉ MARCOS MENDES DE OLIVEIRA seria a menor dentre os demais denunciados no presente caso, e que sua ligação com o delito se deu somente pelo fato da motocicleta utilizada para a prática do crime ter sido encontrada em sua residência. Observa-se, ainda, que o JOSÉ OLIVEIRA narrou, tanto em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, quanto perante o juízo
a quo
, que desconhecia que sua residência seria utilizada para a guarda da motocicleta, e que havia esquecido a chave de sua casa no veículo do corréu WANDERSON OLIVEIRA, não havendo indício suficiente de que possa ter participado da logística criminosa.

A extensão de benefício não pode ser deferida, pois a situação fático processual de JOSÉ MARCOS MENDES DE OLIVEIRA, que se encontra em liberdade, é diversa da condição apresentada pelo coacto, pois o corréu anteriormente mencionado teve reestabelecido seu direito ambulatorial, nos termos da decisão do juízo coator consignando o magistrado que a medida extrema seria desnecessária, uma vez que, após análise detida dos elementos de informação e provas produzidos no decorrer da ação penal, constatou-se que não existem provas nos autos que indique a existência de indícios suficientes de autoria em relação ao corréu JOSÉ OLIVEIRA, como autor dos fatos delituosos, o que é diferente da situação processual do coacto JAILSON DE OLIVEIRA BARROS
.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora prolatou a sentença de pronúncia, compreendendo ser imprescindível a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito.

Ao contrário do que o impetrante alega, a prisão preventiva foi mantida em razão de circunstâncias concretas do crime descrito pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Analisando o disposto no artigo 413, §3°, do Código de Processo Penal, considerando que continuam presentes os fundamentos da prisão preventiva dos denunciados, eis que não houve alteração da situação fática, sendo mantidos todos os fundamentos anteriormente exarados.

Com efeito, temos que no caso concreto, a gravidade concreta da conduta imputada ao réu Henrique e a sua periculosidade na dinâmica do delito restaram evidenciadas pelo modus operandi, pois teriam ceifado a vida da vítima desferindo disparos de arma de fogo, circunstâncias que evidenciam a periculosidade concreta e demonstram que sua segregação cautelar é necessária para preservar a ordem pública.

Ademais, em relação aos réus Wanderson e Jaílson, por haver indícios suficientes da participação na logística criminosa, entendo ser necessária a manutenção de sua prisão para que seja resguardada a instrução criminal, evitando-se a fuga do distrito da culpa bem como possíveis ameaças a testemunhas ou destruição de eventuais provas.

Dessa forma, a segregação cautelar dos denunciados é imprescindível para garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal; bem como para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que coíbe novos atos ilícitos que possam ser praticados pelos pronunciados.

Destaco, ainda, que os policiais narraram que nenhum dos réus teriam tentado fugir do distrito da culpa e nem comprometer a instrução criminal porque não teriam ciência de que estavam sendo investigados à época, o que não garante que não possam passar a comprometer a instrução criminal caso sejam colocados em liberdade no momento.

Desse modo, apesar das judiciosas justificativas da defesa, verifico, analisando os autos, que os elementos que autorizaram a decretação da prisão preventiva ainda subsistem, sendo certo dizer que as alegações formuladas não possuem o condão de demonstrar a inexistência dos pressupostos e requisitos necessários para a aplicação da medida de urgência.[...]

[...]Dessa forma, a segregação cautelar dos denunciados é imprescindível para garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que coíbe novos atos ilícitos que possam ser praticados pelo acusado.

Razões essas, pelas quais, MANTENHO a prisão preventiva dos pronunciados WANDERSON MENDES DE OLIVEIRA, HENRIQUE DANIEL SANTOS LOPES e JAILSON DE OLIVEIRA BARROS, negando a eles o direito de recorrer desta decisão em liberdade.[...]

Verifica-se que a sentença de pronúncia foi motivada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado.

Assim sendo, não há que se falar em falta de fundamentação para justificar a necessidade da prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta e as demais circunstâncias que envolvem o crime. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção do decreto preventivo, especialmente, para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade do crime em questão, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 18 de março de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/03/2024